Tribunal: TJES
Processo: 5005655-07.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005655-07.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARA DA CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOA
L
. PESSOA FÍSICA.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
.
DE OFÍCIO, ALTERADOS OS JUROS DE MORA. TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO, VEDADA SUA CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.
2
.
É
necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (série 2
5470
), constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal
com recursos livres
para pessoas físicas em 0
5
/20
1
8
era de
3,
11
% ao mês. Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato (
16,45
% a.m.)

não
se encontra compatível com a média de mercado (
3
,
11
% a.m.
), forçoso reconhecer a sua manifesta
i
legalidade
.
3
.
Acerca da descaracterização mora, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre dos encargos no período da normalidade, conforme precedente em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.061.530/RS,
somente descaracteriza a mora a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
. Dessa forma, considerando que foram cobrados no período de normalidade do contrato juros remuneratórios abusivos, restou descaracterizada a mora e os respectivos encargos.
4
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005655-07.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARA DA CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogados do(a) APELADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A, CAIO HIPOLITO PEREIRA - SP172305-S

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares que, em síntese, acolheu parcialmente os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, para a apelante pagar a quantia readequada com base nos juros remuneratórios de 11,91% ao mês, valor este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do inadimplemento, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC).

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o conhecimento parcial de um dos recursos, o ponto nodal das apelações cinge-se a verificar se há abusividade dos juros remuneratórios contratados.

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil (série 2
5470
)
1
, constata-se que a média para operações de empréstimo pessoal
com recursos livres
para pessoas físicas em 0
5
/20
1
8
era de
3,
11
% ao mês.

Dessa forma, afere-se que, o percentual de juros aplicado ao contrato (
16,45
% a.m.)

não
se encontra compatível com a média de mercado (
3
,
11
% a.m.
), forçoso reconhecer a sua manifesta
i
legalidade
.

Acerca da descaracterização mora, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre dos encargos no período da normalidade, conforme precedente em sede de recurso repetitivo: REsp no 1.061.530/RS,
somente descaracteriza a mora a cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
.

Dessa forma, considerando que foram cobrados no período de normalidade do contrato juros remuneratórios abusivos, restou descaracterizada a mora e os respectivos encargos.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso
interposto
e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

p
ara reformar a sentença para: i) declarar a abusividade dos juros remuneratórios e fixá-los em 3,
11
% ao mês; ii) descaracterizar a mora e afastar os seus respectivos
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, altero os juros moratórios, os fazendo incidir desde a citação, diante da relação contratual existente entre as partes, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.